Tribunal: TJDFT
Processo: 0700425-09.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-26

Ementa:
D E C I S Ã O Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por EMMANUEL DE JESUS BISPO FERREIRA, ora autor/agravante, em face de pronunciamento judicial proferido pelo MM. Juízo da 13a Vara Cível de Brasília-DF no bojo da ação de obrigação de fazer no 0769114-39.2025.8.07.0001, proposta em desfavor de SERVICO SOCIAL AUTONOMO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES PUBLICOS E MILITARES DO ESTADO DE GOIÁS - IPASGO SAUDE, ora réu/agravado. Conforme já relatado em decisão retro (ID Num. 80054801), o agravante propôs, na origem, a demanda cominatória supracitada, pretendendo obter determinação judicial capaz de obrigar o plano de saúde agravado – com rede credenciada predominante no estado de Goiás – a custear e fornecer-lhe tratamento de saúde em Brasília-DF. Na mesma demanda, o agravante também declinou pedidos de tramitação do feito sob sigilo (art. 189, Código de Processo Civil); e de acesso aos benefícios da gratuidade de justiça. Nesse contexto, o feito foi submetido à análise primária do d. Juízo a quo que, antes de adentrar no mérito da ação, pronunciou-se pelo indeferimento do pedido de gratuidade, sob o fundamento de que “os rendimentos do autor são superiores à média nacional brasileira”; e pela negativa de tramitação do feito sob sigilo, destacando a ausência de “fundamento que o autorize” (ID Num. 261403366 – autos originais). Contra esse pronunciamento, insurge-se o agravante por meio do presente recurso. Nas razões recursais trazidas, alega que, embora tenha colacionado documentação comprobatória de sua hipossuificiência financeira nos autos de origem, o Juízo a quo deixou de considerá-lo como beneficiário da Justiça Gratuita, mesmo se enquadrando nos critérios estabelecidos pela Resolução no 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal, especialmente quanto à renda auferida inferior a cinco salários-mínimos (ID Num. 80034416, pág. 5). Destaca que, não suficiente tal circunstância, o Juízo de 1o Grau também agiu de forma contrária à tese repetitiva no 1.178 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), recentemente fixada por aquela Colenda Corte – em setembro de 2025. Lembra o agravante que o STJ, ao fixar tal tese, entendeu pela vedação do “uso de critérios objetivos para o indeferimento imediato da gratuidade judiciária requerida por pessoa natural”; e que, “verificada a existência nos autos de elementos aptos a afastar a presunção de hipossuficiência econômica da pessoa natural, o juiz deverá determinar ao requerente a comprovação de sua condição, indicando de modo preciso as razões que justificam tal afastamento, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC”. Quanto ao indeferimento do pedido de tramitação sob sigilo, alega o agravante que o Juízo a quo também incorreu em erro, uma vez que ação originária versa sobre dados de sua intimidade. Assim, firme nessas razões, requer, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ativo ao presente agravo de instrumento, de modo que lhe sejam conferidos, mesmo que de forma precária, os benefícios da gratuidade de justiça e a tramitação do feito sob segredo de justiça; e, no mérito, sejam tais pedidos liminares confirmados, de modo a reformar integralmente o decisum recorrido. O preparo é dispensável, dado que o presente recurso se opõe a decisão de indeferimento de gratuidade (art. 99, §7o, Código de Processo Civil). Concluso este feito recursal, esta relatoria concedeu, após primeira análise, prazo de cinco dias ao agravante para que esclarecesse acerca de seu vínculo com o plano de saúde agravado, destinado a servidores e determinadas pessoas dentro da estrutura administrativa do estado de Goiás; informasse se possui outra fonte de renda, diversa das noticiadas na origem; e trouxesse cópias das suas duas últimas declarações de imposto de renda (IRPF), de modo a afastar dúvidas sobre a sua real condição financeira (ID Num. 80054801). Todavia, o agravante não cumpriu integralmente o referido comando judicial, ao passo que, embora tenha esclarecido seu vínculo com o plano agravado, deixou de trazer as apontadas declarações de imposto de renda (ID Num. 80109593). Assim, os autos retornaram conclusos a esta relatoria. É o necessário relatório. DECIDO. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. Contudo, estabelecidas essas premissas, a probabilidade do direito sustentado pelo agravante não está evidenciada. Vejamos. Conforme se extrai das dicções do art. 99, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil, a alegação firmada pela parte no sentido de que não pode suportar as despesas processuais é presumida verdadeira, porém deve ser afastada, se houver elementos que indiquem o contrário. Trata-se de presunção relativa (juris tantum). Confira-se: Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...). § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. (...). (Grifos nossos) Entretanto, impende consignar que a legislação processual vigente deixou de estabelecer critérios objetivos para verificação da existência ou não das condições de hipossuficiência alegadas pelas partes que pretendem litigar sob o pálio da justiça gratuita. Assim, não por acaso, esta Eg. Corte de Justiça tem utilizado como parâmetro para a concessão do benefício o critério adotado pela Defensoria Pública do Distrito Federal, especialmente o previsto na Resolução no 271/2023 daquele órgão – por meio da qual fora revogada a anterior Resolução no 140/2015, DPDFT –, que indica “como critério objetivo de hipossuficiência a renda familiar mensal de até cinco salários-mínimos”, o qual, “embora útil, não é absoluto, devendo ser analisado em conjunto com outros elementos do caso concreto” (Acórdão 2073179, 0739509-51.2025.8.07.0000, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/11/2025, publicado no DJe: 17/12/2025.). Nessa esteira, é certo que, diante desse parâmetro, faz-se necessária a demonstração mínima do preenchimento do requisito normativo pela parte que requer o benefício da gratuidade, o que, no caso em exame, não ocorre. Afinal, a documentação acostada pelo agravante na origem e a anexada aos autos deste agravo de instrumento não comprovam, definitivamente, a percepção de renda limitada a cinco salários-mínimos. Note-se que, malgrado os contracheques apresentados pelo agravante demonstrem a sua atuação como professor da rede pública distrital, com remuneração – proveniente deste ofício – na média de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) –, estes não se mostram suficientes a comprovar a real situação financeira da parte, especialmente quando confrontados com outros documentos juntados (ID Num. 80034424). No que tange a esse confronto documental, cumpre, primeiramente, chamar a atenção para o indicado domicílio do agravante, localizado na Asa Sul da Capital Federal, área nobre, e que exige elevados custos que não podem ser ignorados para a sua manutenção (ID Num. 80034421). Ademais, em que pese tenha o agravante esclarecido o seu vínculo com o plano de saúde agravado, encontrando-se na condição de servidor licenciado/afastado (vacância) do município de Formosa-GO (ID Num. 80109595; ID Num. 80109598), cumpre destacar que a manutenção do referido vínculo depende, essencialmente, dos pagamentos de contribuições mensais – cujos valores não foram informados –, estes não especificados nos autos, tampouco diretamente atingidos pela remuneração percebida pelo agravante como servidor público distrital – uma vez inexistentes descontos relativos nos contracheques emitidos no âmbito do Distrito Federal. Conforme demonstrado pelo próprio agravante, quando juntara o regulamento do plano agravado, “o beneficiário titular, em situação de licença ou afastamento legal” pode se manter vinculado ao plano, desde que “assuma o pagamento integral das contribuições por si e seus dependentes, incluída a mensalidade, coparticipações e a parcela correspondente ao PATROCINADOR” (art. 14, inciso III, Regulamento – ID Num. 80109596). Insta reforçar que, no mencionado regulamento, consta disposição no sentido de que “o pagamento integral das despesas pelo Beneficiário Titular será cobrado mensalmente mediante débito automático em conta, emissão de boleto bancário (Título de Cobrança Bancária-TCB), ou qualquer outro meio hábil e idôneo de cobrança disponibilizada pelo Ipasgo Saúde, com vencimento até o dia 10 (dez) de cada mês” (art. 16, Regulamento – ID Num. 80109596). Destaque-se, ainda, que, no termo de adesão ao plano apresentado, consta clara opção do agravante pelo pagamento por meio de modalidade diversa do débito em conta, o que leva a crer que o cumprimento da obrigação se dá mediante boleto bancário ou outro meio disponibilizado pelo plano agravado – meios estes não indicados nos presentes autos (ID Num. 80109598). Dessa forma, mantendo-se nebulosa a real situação financeira do agravante, que deixara, inclusive, de juntar as cópias de suas duas últimas declarações de imposto de renda – em contrariedade à decisão retro (ID Num. 80109593) –, não se evidencia a probabilidade do direito à Gratuidade de Justiça, tendo em vista que o cotejo analítico das provas apresentadas sugere a percepção de renda, mesmo que minimamente, superior a cinco salários-mínimos. Ato contínuo, o mesmo ocorre em relação ao pedido voltado ao sigilo processual, dado que, como bem posicionado pelo d. Juízo a quo, o caso do autor não atrai alguma das hipóteses legais elencadas no art. 189 do Diploma Processual vigente. Sobre a questão colocada na origem, deve-se ressaltar que “a decretação de segredo de justiça possui caráter excepcional e deve observar as hipóteses legais previstas no art. 189 do Código de Processo Civil, que incluem, entre outras, a necessidade de resguardo da intimidade das partes e o interesse público ou social”. Contudo, é certo que a presença de documentos médicos nos autos não configura por si só situação de violação à intimidade capaz de justificar o sigilo, “especialmente quando os documentos são corriqueiramente utilizados em ações contra planos de saúde” (Acórdão 2040251, 0718614-69.2025.8.07.0000, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/08/2025, publicado no DJe: 09/09/2025.). Com efeito, ausentes os elementos autorizadores da medida precária vindicada, o pleito liminar declinado neste recurso deve ser indeferido, sem deixar de destacar que a análise do caso à luz do Tema no 1.178 do Superior Tribunal de Justiça acaba por prejudicada, em face da prévia oportunidade dada ao agravante para que trouxesse todos os elementos necessários à comprovação de sua alegada hipossuficiência, ainda que nesta esfera recursal. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar formulado. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intimem-se as partes, em especial a agravada para contrarrazões. Brasília, 15 de janeiro de 2026. Antônio Fernandes da Luz Desembargador